Tribunal: TJSP
Processo: 1003577-30.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – Embargante alega excesso de execução, tendo em vista que (i) as parcelas já quitadas não foram deduzidas e (ii) houve incidência de correção monetária sem previsão contratual – Sentença de Improcedência – Insurgência recursal do embargante – Reitera, ipsis litteris,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – Embargante alega excesso de execução, tendo em vista que (i) as parcelas já quitadas não foram deduzidas e (ii) houve incidência de correção monetária sem previsão contratual – Sentença de Improcedência – Insurgência recursal do embargante – Reitera, ipsis litteris, a inicial – Razões recursais que não impugnam os fundamentos da r. sentença – Irregularidade formal – Violação do Princípio da Dialeticidade – Inobservância aos artigos 1010, II, III e 932, III, do CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003577-30.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
RICARDO BONILHA KEESE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1003577-30.2019.8.26.0704
Apelante: SERGIO RICARDO BONILHA KEESE
Apelado: BANCO ITAÚ S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca: Foro Regional XV - Butantã 1a Vara Cível.
VOTO No 13581
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Execução
fundada em Cédula de Crédito Bancário Embargante alega
excesso de execução, tendo em vista que (i) as parcelas já
quitadas não foram deduzidas e (ii) houve incidência de
correção monetária sem previsão contratual Sentença de
Improcedência Insurgência recursal do embargante Reitera,
ipsis litteris, a inicial Razões recursais que não impugnam os
fundamentos da r. sentença Irregularidade formal Violação
do Princípio da Dialeticidade Inobservância aos artigos 1010,
II, III e 932, III, do CPC/15 RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
190/191, cujo relatório adoto, julgou os “EMBARGOS À EXECUÇÃO” opostos por
SERGIO RICARDO BONILHA KEESE em face do BANCO ITAÚ S/A, nos seguintes
termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sucumbente arcará o
embargante com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
patrono do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa. Beneficiário da justiça
gratuita, fica o embargante isento do pagamento das verbas de sucumbência, porém
sujeito ao prazo prescricional de cinco anos. Traslade-se cópia desta sentença para os
autos principais, prosseguindo-se a execução para satisfação do crédito declarado pelo
exequente na inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução
do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ao arquivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
3
oportunamente.”
Insurgência recursal do embargante (fls. 194/202), postulando
a reforma do julgado. Reproduz “ipsis litteris” a exordial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 206/223.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
é tempestivo e dispensado de preparo, em razão do deferimento dos benefícios da justiça
gratuita, porém, não deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos à Execução opostos por Sergio
Ricardo Bonilha Keese em face do Banco Itaú S/A, alegando excesso de execução, tendo em
vista que (i) as parcelas já quitadas não foram deduzidas e (ii) houve incidência de correção
monetária sem previsão contratual. Postula a procedência dos presentes embargos, a fim de
declarar reconhecido o excesso de execução.
O embargado apresentou impugnação às fls. 163/173.
Manifestação sobre a impugnação às fls. 177/181.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
fls.190/191,
julgando
improcedentes os presentes embargos.
Pois bem.
Com efeito, analisando-se as razões da apelação interposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
4
constata-se ser a peça recursal mera reprodução da inicial. Insta ressaltar que, o
apelante/embargante apenas difere a apelação da exordial, quando na peça recursal, inclui
integralmente a sentença proferida.
Dessa forma, a inexistência de impugnação específica contra
a r. sentença monocrática configura hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/15, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da sentença"
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+
C, Ctrl+V") dos termos da contestação como ataque efetivo
aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto” (Apelação no
992.07.013421-8, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
5
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição
integral dos termos da contestação - Simples utilização do
mecanismo 'recorta e cola' contido no computador configura
abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido"
(Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a
sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil
(arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR,
Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
6
É bem verdade que se admite a possibilidade de repetição,
nas razões recursais, de determinados argumentos ofertados na fase de conhecimento. No
entanto, devem ser apresentadas outras teses aptas a impugnar a r. sentença, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso que não vence
o juízo de admissibilidade Apelante que não ataca os
fundamentos da sentença Não basta que declare o recorrente
seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as
razões pelas quais entende ser desacertada a decisão
hostilizada Não observância ao disposto no art. 1.010, II e
III, do CPC Ausência de motivação recursal pertinente
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP -
Apelação no 1017876-78.2019.8.26.0003 37a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. SERGIO GOMES - j.
08/01/2020).
“Apelação. Título executivo extrajudicial. Embargos à
execução. Preliminar de deserção. Rejeição. Ausência de
impugnação específica à sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Não conhecimento em parte do recurso.
Justiça gratuita. Pessoa física. Estado de hipossuficiência
econômica
não
demonstrado.
Indeferimento.
Verba
honorária fixada em primeiro grau majorada. Recurso
conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido, com
determinação.”
(TJSP
-
Apelação
no
1000486-49.2016.8.26.0602 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 06/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 514 DO CPC. - A reprodução "ipsis litteris" de
trecho da petição inicial no bojo do recurso não implica, por
si só, em motivo para não o conhecê-lo, ainda mais quando
consta das razões recursais outros fundamentos próprios à
espécie - Entendimento contrário constitui excesso de
formalismo não condizente com o escopo do processo.
Preliminar não acolhida. (...).” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 2124334-87.2014.8.26.0000 - Relator (a):
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j.
02/10/2014).
Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
Deste modo, sendo o recurso mera transcrição da petição
inicial, sem qualquer ressalva ou argumento, não deve ser conhecido, porquanto não
apresenta os motivos de fato e de direito que teriam o condão de impugnar a r. sentença
atacada.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Razões do apelo que são cópia da contestação. Falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003577-30.2019.8.26.0704 -Voto no 13581
8
impugnação especificada aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do CPC.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0013802-82.2013.8.26.0625, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fábio Podestá, j. 15/10/2014).
“SEGURO SAÚDE. Ação revisional c.c. repetição de
indébito. Reajuste das mensalidades decorrente de mudança
de faixa etária. Inadmissibilidade. Ofensa ao Estatuto do
Idoso. Ação procedente. Razões recursais que reproduzem o
teor da contestação, sem atacar diretamente os fundamentos
da sentença Inobservância das regras do artigo 514, II, e III,
do CPC. Apelação inepta. Precedentes do STJ e do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1003878-
92.2014.8.26.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Alexandre Marcondes, j. 30/09/2014).
Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
o caso de majorar os honorários dos patronos do apelado/embargado, razão pela qual os
elevo para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)